Tribunal: TJBA
Processo: 8000559-68.2019.8.05.0055
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000559-68.2019.8.05.0055

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ELIZETE DA PAZ LIMA MATOS

Advogado(s)
:
ROBSON MACEDO BARRETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO DO BENEFÍCIO RECONHECIDA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE DIFERENÇAS RETROATIVAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança das diferenças retroativas de pensão por morte, decorrentes da revisão do benefício implementada administrativamente em julho/2019.

2.
A autora pleiteia pagamento das diferenças relativas ao período de dezembro/2014 a junho/2019, excluídos valores já pagos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) definir se há prescrição do fundo de direito ou apenas das parcelas anteriores ao quinquênio; e

(
ii
) estabelecer se é devido o pagamento das diferenças retroativas após a revisão do benefício.

III. Razões de decidir

3.
Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença (art. 1.010, CPC/2015).

4.
Afastada a alegação de inadequação da via eleita, pois o mandado de segurança anterior não substitui ação de cobrança (Súmulas 269 e 271/STF).

5.
Presente interesse de agir, diante da resistência do ente público quanto ao pagamento das diferenças.

6.
Impugnação genérica aos documentos não afasta sua validade (art. 341, CPC/2015).

7.
Não há prescrição do fundo de direito, por se tratar de relação de trato sucessivo (Súmula 85/STJ). Prescrição apenas das parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento (Decreto 20.910/1932).

8.
Direito à revisão já reconhecido pelo Estado, sendo devido o pagamento das diferenças retroativas, observados os limites constitucionais e legais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1.
Nas relações de trato sucessivo envolvendo pensão por morte, não há prescrição do fundo de direito, aplicando-se apenas a prescrição quinquenal às parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação.

2.
É devido o pagamento das diferenças retroativas decorrentes da revisão do benefício reconhecida administrativamente, respeitado o limite constitucional e a prescrição quinquenal.

.
Dispositivos
relevantes citados
:

CF/1988, art. 40, §§ 4º e 5º (redação original); art. 201
;
CPC/2015,
arts
. 1.010, 341, 85
;
Decreto 20.910/1932, art. 1º
;
Lei 12.016/2009, art. 14, § 4º
;
Lei Estadual 7.249/1998,
arts
. 18 e 19

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 626489/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 16.10.2013 (Tema 313)
;
STJ, Súmula 85;
EREsp
1.269.726/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 13.03.2019
;
TJ/BA, Apelação nº 0042766-70.2011.8.05.0001, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, j. 16.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8000559-68.2019.8.05.0055
, em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA

e Apelada
ELIZETE DA PAZ LIMA MATOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelas razões expostas no voto do Relator
.

Sala das Sessões
, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
ANTONIO
Adonias Aguiar Bastos

Relator